Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO DIÁRIO. DETERMINADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a penhora do faturamento da cooperativa agravada, mantida após análise de agravo de instrumento. Posteriormente o Juízo de primeira instância proferiu a decisão suspendendo a determinação da penhora com base em informações do perito, que foi reformada após julgamento de novo agravo de instrumento, que determinou a penhora do faturamento diário.
1.1. Novamente o perito manifestou-se informando não ser possível cumprir a decisão, elucidando que os valores faturados diariamente pela cooperativa agravada não são depositados em contas oficiais, nem passam por controle, tendo o juízo afastado, novamente, a determinação de penhora.
2. Se somente os motoristas e/ou cobradores da Cooperativa agravada têm acesso ao valor do faturamento diário, necessário que eles sejam nomeados como depositários fiéis, devendo informar os valores faturados diariamente, bem como repassar o valor penhorado ao administrador judicial, cumprindo assim a determinação proferida em agravo de instrumento e satisfazendo a execução.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.